Tribunal: TJDFT
Processo: 0704858-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. AFASTADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CONFISSÃO DO RÉU. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. In casu, não há falar em ilicitude da prova por violação ao art. 244 do CPP, porquanto a arma foi apreendida em cima do telhado, após descarte pelo réu, e não em decorrência de busca pessoal.

2. Se a confissão do réu é corroborada pela conclusão do Laudo de Perícia Criminal e pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes de polícia, prestados em sede extrajudicial e em juízo, e comprovam a autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

4. Consoante entendimento desta Corte, o argumento de aquisição de arma de fogo para defesa pessoal não respalda a tese de inexigibilidade de conduta diversa, porquanto o indivíduo deve buscar meios idôneos para garantir a própria segurança, tais como comunicação às autoridades para adoção de medidas ou obtenção de autorização de porte de arma e munições.

5. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu pratica o novo crime enquanto se encontra cumprindo pena por delito anterior, haja vista que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade.

6. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora o quantum de reprimenda fixado seja inferior a quatro anos, o réu é reincidente e ostenta uma circunstância judicial desfavorável.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável quando o réu, embora não seja reincidente específico, comete novo crime durante cumprimento de pena por delito anterior.

8. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.

9. Recurso conhecido e desprovido.